Tribunal: TJSP
Processo: 0028877-47.2023.8.26.0000
Classe: Inquérito Policial / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
r no 734/93, art. 117
Lei Federal no 8.625/93, art. 12, inciso XI

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STF, Súmula no 524
(TJSP; Inquérito Policial 0028877-47.2023.8.26.0000; Relator (a): J. E. S. Bittencourt Rodrigues; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Fé do Sul - 2a Vara; Data do Julgamento: 02/07/2025; Data de Registro: 02/07/2025)

Classe/Assunto:

Inquérito Policial / Crimes de Responsabilidade

Relator(a):

J. E. S. Bittencourt Rodrigues

Comarca:

Santa Fé do Sul

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

02/07/2025

Data de publicação:

02/07/2025

Ementa:
DIREITO PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL. ARQUIVAMENTO.

I. CASO EM EXAME
Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de contratação direta ilegal, envolvendo diversos investigados, incluindo o prefeito do Município de Santana da Ponte Pensa. O Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento do procedimento investigatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A

Ementa:
DIREITO PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL. ARQUIVAMENTO.

I. CASO EM EXAME
Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de contratação direta ilegal, envolvendo diversos investigados, incluindo o prefeito do Município de Santana da Ponte Pensa. O Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento do procedimento investigatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se há elementos suficientes para prosseguir com a investigação sobre a contratação direta ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O parecer ministerial indicou a ausência de elementos mínimos para dar continuidade à investigação.
A decisão considerou a manifestação do Ministério Público e a inexistência de providências adicionais a serem adotadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Determinado o arquivamento da representação criminal, sem prejuízo de novas investigações caso surjam novos elementos.
Tese de julgamento: 1. Arquivamento por falta de elementos mínimos. 2. Possibilidade de reabertura do caso conforme artigo 18, do Código de Processo Penal.

____________
LEGISLAÇÃO CITADA:
Código Penal, art. 337-E
Código de Processo Penal, art. 18
Lei Complementar no 734/93, art. 117
Lei Federal no 8.625/93, art. 12, inciso XI

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STF, Súmula no 524